Tribunal: STF
Processo: RE 1542387
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 97, p. 4):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC/2015 – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC/2015 – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA – LC 100/07 – APOSENTADORIA – FÉRIAS PRÊMIO – TEMA 635 – DIREITO RECONHECIDO. Comprovado que a servidora, efetivada pela LC 100/07, se aposentou voluntariamente quando já concedidas as férias prêmio, sua situação funcional está excepcionada dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/2007, razão pela qual deve ser reconhecido o seu direito à indenização pecuniária do saldo de férias prêmio adquiridas e não gozadas, nos termos da tese firmada pelo col. STF ao tema 635 (ARE 721001).”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para suprir a omissão e declarar a incidência dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a partir da data da publicação da aposentadoria” (eDOC 198).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II, IV, e 39, § 3º , da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, aduz-se que (eDOC 203, p. 15):



    “(...) é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias-prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, a, da Lei Estadual nº. 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substituí-los no período em que estivessem em gozo do benefício. 



    Entendimento diverso, submeteria a Administração Pública a situação esdrúxula, uma vez que, para não ver desatendida a população – princípio da continuidade do serviço público – deverá contratar substitutos para o servidor temporário, ou seja, contrato temporário para substituir contrato temporário, causando injustificável impacto aos cofres públicos”. 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 208).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do juízo de conformação, asseverou o seguinte (eDOC 97, pp. 10-11):



    “No caso em apreço, o documento de ordem 58 comprova a aposentadoria da autora no cargo que ocupava, em virtude da modulação de efeitos decorrentes da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100/2007, pronunciada nos autos da ADI 4876/STF. 



    Diante de tal circunstancia, em que foi devidamente comprovado a aposentadoria da parte autora, deve ser resguardado o seu direito às férias prêmio indenizadas, eis que tal situação funcional foi ressalvada pela modulação dos efeitos da ADI nº 4.876/DF (...).



    (...)



    Dessa forma, comprovada a aposentadoria da autora no cargo em que ocupava, afigura-se viável a conversão de férias não gozadas - bem como de outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito (...)



    (...)



    Em outras palavras, reconheceu-se o direito à conversão de férias em indenização pecuniária, diante da impossibilidade do servidor de usufruí-la, vedando, portanto, o enriquecimento ilícito da Administração. 



    No caso vertente, em que a servidora foi efetivada pela LC 100/07 e se aposentou voluntariamente quando já concedidas as férias prêmio, sua situação funcional está excepcionada dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/2007, razão pela qual deve ser reconhecido o seu direito à indenização pecuniária do saldo de férias prêmio adquiridas e não gozadas, nos termos da tese firmada pelo col. STF ao tema 635 (ARE 721001).” (grifo nosso)



    Esta Corte, no julgamento do RE 1.400.775 RG (Tema 1239), de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 03.03.2023, fixou a tese de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”. 



    Eis a ementa do julgamento:



    Ementa Direito administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Contratação temporária. Ausência de aprovação em concurso público. Lei complementar estadual nº 100/2007. Inconstitucionalidade declarada na ADI 4.876/MG. Nulidade do vínculo. Efeitos. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Férias-prêmio não gozadas. Alegado direito à indenização em pecúnia. Inexistência. Precedentes. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.



     Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que havia promovido a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição.



    Em relação à ADI 4.876/MG, releva registrar as ressalvas aos efeitos da tese fixada, por ocasião da modulação de efeitos do decreto de inconstitucionalidade, no que pertinente ao caso concreto, in verbis: 



    "(...) 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. (...)"



    Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu devido direito típico de natureza estatutária (férias-prêmio) a servidor admitido nos quadros da administração estadual em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição da República.



    Ressalto que, ainda que concretizado o ato de aposentação, a modulação de efeitos é expressa ao delimitar a ressalva exclusivamente para fins de aposentadoria, o que não implica a conversão em pecúnia de direito exclusivo de servidores regidos por vínculo estatutário válido, sob argumento de vedação ao enriquecimento ilícito estatal, aplicável apenas na análise de vínculos estatutários plenos.



    Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada por esta Corte acerca da matéria.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer o entendimento fixado no acórdão do eDOC 163, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com efeitos infringentes, e negou provimento ao recurso de apelação, afastando o reconhecimento do direito às férias-prêmio. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente